Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726491-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (ID 60865145) que manteve a prisão preventiva de LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUZA, sob o fundamento de que ainda subsistem os motivos pela qual foi decretada: garantia da ordem pública, acentuada gravidade concreta da conduta e recentes passagens pela Justiça da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e furto qualificado. A impetrante requer a concessão liminar da liberdade provisória, sob a alegação de que não há risco à ordem pública, nem gravidade extraordinária concreta e/ou consequências drásticas. Afirma que se tratou de revide a diversas provocações grosseiras e injustificadas proferidas pela vítima. Alega, também, que não foi demonstrado risco de reiteração e da aplicação da lei penal, as condições pessoais do paciente são favoráveis e as medidas diversas da prisão (proibição de aproximação e contato com a vítima ou monitoração eletrônica) são suficientes até o julgamento do caso. Defende que a decisão é desproporcional, já que o crime foi imputado na forma simples e tentada, além da primariedade, menoridade relativa, bons antecedentes e confissão perante a autoridade policial. Menciona que está recluso há mais de 2 (dois) meses, a audiência de instrução agendada para tão somente 29/8/2024, possui trabalho formal e residência fixa, colaborando com as investigações. Acrescenta que a prisão preventiva somente poderá ser aplicada de maneira excepcional, quando não for cabível nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, resultando da vedada motivação genérica e abstrata, sem base idônea e sem amparo na jurisprudência a ordem de prisão decretada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo a ordem de habeas corpus em definitivo. É o relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Segundo a impetrante, não há risco à aplicação da lei penal, nem fundamento que sustente a manutenção do cárcere. Por ora, razão não lhe assiste. A ordem de prisão preventiva decorreu de homicídio qualificado na forma tentada, além de ter passagens pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e furto qualificado, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se partes das decisões que converteu a prisão em flagrante, assim como a que manteve a preventiva: “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Na espécie, o autuado foi preso em flagrante em virtude da prática de crime de tentativa de homicídio. Segundo consta dos elementos até então colacionados aos autos, inconformado com o fato da vítima, supostamente, ter mexido com a sua namorada, o custodiado lhe teria ameaçado de morte e, logo em seguida, desferido diversos golpes de faca – instrumento devidamente apreendido pelos agentes policiais –, vindo a acertá-la, efetivamente, com dois deles, os quais atingiram a região do abdômen. Atualmente, a vítima se encontra hospitalizada no Hospital Regional de Planaltina/DF. A despeito da primariedade do autuado – jovem de apenas 18 (dezoito) anos –, não se pode deixar de destacar que sua conduta demonstra intenso menosprezo à vida alheia, havendo optado, deliberada e brutalmente, por tentar assassinar o ofendido - o qual, aparentemente, se encontrava embriagado - com diversos golpes de faca, em virtude de uma situação banal, que poderia ser resolvida com facilidade se o custodiado houvesse escolhido, simplesmente, sair do local com sua namorada. Para além da acentuada gravidade concreta da conduta, destaco que o autuado possui recentes passagens pela Justiça Infanto-Juvenil, inclusive tendo cumprido medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e furto qualificado. Agora, tendo alcançado recentemente a maioridade penal, já inicia no mundo do crime envolvido em grave crime de tentativa de homicídio. Tal contexto, a meu ver, é suficiente a demonstrar não apenas o elevado grau de periculosidade do custodiado, mas também que ele se encontra seriamente implicado na senda delitiva, de modo que sua liberdade, neste momento, tem o condão de acarretar grave risco à ordem pública e ao meio social, gerando indesejada sensação de intranquilidade na população, razão pela qual não se revela suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Não há razão para acolhimento do pleito de liberdade. Em que pesem os argumentos suscitados, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas pela nobre Defesa não se mostram suficientes para a modificação do decreto prisional. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. Conforme consta dos autos principais, o requerente foi preso em flagrante em abril/2024, tendo seu APF sido devidamente analisado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) (...) A prisão está, portanto, devidamente justificada e suficientemente fundamentada em circunstâncias do caso concreto, sendo certo que tais razões permanecem hígidas. A despeito de certos fatores militarem em favor do requerente – tais como sua confissão na delegacia, além de ter indicado o local onde dispensou a faca usada no crime, colaborando, portanto, com a investigação –, isso não elimina e nem atenua o fator circunstancial de gravidade concreta do crime e periculosidade social exacerbada aparentemente demonstrada através da suposta conduta delitiva. Ademais, conforme narrado pelo Policial Civil responsável pela prisão de LUIZ HENRIQUE, o flagranteado teria dito ao ser preso, “que realmente queria matá-lo (o ofendido). Que a vítima teve sorte em escapar de morrer” (ID 192875659, p. 2). Toda a motivação e circunstâncias do crime serão devidamente apuradas ao longo da instrução criminal. Porém, neste momento incipiente, tenho que a prisão está devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos dos autos, não tendo surgido qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da medida (art. 316 do CPP). Por fim, embora o réu seja primário, até porque é pessoa extremamente jovem, possui apenas 18 anos de idade, certo é que já possui passagens por atos infracionais, inclusive, tendo cumprido medida socioeducativa, conforme já relatado pelo Juízo do NAC, e mesmo assim, completada a maioridade penal, não teria hesitado em supostamente agir com extrema violência na presente tentativa de homicídio com emprego de uma faca. (...)” Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Convém trazer aqui um dos motivos do requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão cautelar: “Em 10 de abril de 2024, quarta-feira, por volta das 23h, na Rodoviária de Planaltina-DF, no Setor de Hotéis e Diversões, LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUZA, de maneira voluntária, consciente e com inequívoca vontade de matar, esfaqueou Vagner Pereira de Oliveira, causando-lhe ferimentos, conforme laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, apesar de ferida, a vítima foi socorrida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento médico eficaz. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, estavam o denunciado e sua namorada, Ana Clara Lima da Silva, caminhando pela Rodoviária, quando Vagner Pereira de Oliveira se aproximou deles e disse que iria gozar na cara e na bunda de Ana Clara, além de insinuar outras obscenidades em relação à garota. Em resposta, o denunciado determinou que Vagner não mexesse com a mulher dos outros. Então, o denunciado e Ana Clara seguiram seu trajeto caminhando. Algum tempo depois, Ana Clara e o denunciado retornaram pelo mesmo caminho, oportunidade em que, novamente, Vagner disse que ela era gostosa. Imediatamente, o denunciado começou a socar Vagner e o esfaqueou, usando uma faca que trazia consigo na cintura. Logo em seguida, após ferir Vagner, o denunciado saiu em fuga correndo. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUZA pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.” Outrossim, importante esclarecer que que o fato, objeto da prisão, é grave, consistente em crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP), por ter efetuado diversos golpes de faca contra a vítima que, por sorte, sobreviveu. Observa-se que há a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual se caracteriza quando se pretende evitar a reiteração criminosa, quando o crime praticado tenha uma gravidade concreta que justifique a prisão preventiva, como no presente caso, em que ao acusado foi imposta medida cautelar mais gravosa, em razão do descumprimento de outras medidas mais brandas anteriormente aplicadas, de modo que não há constrangimento ilegal a ser remediado pela via estreita em liminar do writ. Conforme a jurisprudência, no conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa (STF, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/1.033). Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. Destarte, a presença de elementos concretos que indicam a possibilidade de reiteração delitiva, como a existência de várias condenações pela prática de delitos da mesma natureza, justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, já que, solto, certamente o acusado voltará a delinquir. Atente-se para a jurisprudência: Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida. (STF, Primeira Turma, HC 160128, Min. Roberto Barroso, julgado em 28.05.2019) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA FUTURA ASPLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE FORA BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA E DESCUMPRIU AS REGRAS ESTABELECIDAS. RÉU EVADIDO. REVELIA DECRETADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUABILIDADE CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, o decreto preventivo encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante, beneficiado com a liberdade provisória, descumpriu as condições estabelecidas, o que ensejou a decretação da revelia e a imposição da medida constritiva de liberdade ora questionada, tendo permanecido foragido até o cumprimento da ordem de prisão. Nesse contexto, resta clara a presença de fundamentação cautelar idônea para a medida excepcional, considerando a necessidade de garantir a eventual aplicação da lei penal. 3. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o réu ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais, ainda que seja tecnicamente primário, não se tratando, pois, de fato isolado em sua vida, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 187.575, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2023) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DIVERSOS DESCUMPRIMENTOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NO REPOUSO NOTURNO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. CARÁTER DE URGÊNCIA DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Devido ao excesso de prazo na instrução criminal o paciente foi posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno. De acordo com os relatórios do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME), o paciente descumpriu, reiteradamente, as condições impostas, pois somente no ano de 2022, até o mês de maio, constam mais de 50 (cinquenta) violações, tais como: não carregamento do dispositivo por diversas vezes, violação da zona de inclusão estipulada e descumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno, já que evidenciados afastamentos da área de inclusão durante o período da noite e madrugada. 2. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento reiterado dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo. 3. Diante da urgência de decretação da excepcional medida de prisão pelo descumprimento reiterado das condições impostas para que o paciente respondesse ao processo solto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência da intimação prévia do paciente para justificar o descumprimento, pois, em casos tais, caberia ao paciente ou à defesa constituída informar e comprovar eventuais falhas ou inconsistências no dispositivo de monitoramento eletrônico, o que não ocorreu. 4. Conferido o acesso aos autos do pedido de prisão preventiva aos advogados do paciente, não há falar em cerceamento de defesa. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1435248, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 07/07/2022) Destarte, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, nem se mostrando, as medidas cautelares do art. 319 do CP, suficientes para se resguardar a ordem pública, pelo menos por enquanto. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo Tribunal do Júri de Planaltina, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator